Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737728-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão do douto JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ que, nos autos n. 0701372-31.2020.8.07.0014, indeferiu pedido do reclamante quanto à designação de audiência preliminar para proposta de transação penal em caso de porte de entorpecente para uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006), sendo estes os fundamentos da r. decisão impugnada: Cuida-se de procedimento instaurado a fim de apurar o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, praticado por SAMYR MARROCOS PINHEIRO , referente a ocorrência policial no 5054/2019 oriunda da DEAM. O Ministério Publico requereu a designação de audiência preliminar para fim de proposta de pena alternativa, ID no 58456297. A Defensoria Publica não aceitou a concessão dos benefícios previstos na Lei no 9.099/95 e pugnou pelo prosseguimento do feito, conforme ID no 69719760 Decido. No caso, o I. representante do Ministério Publico requereu a designação de audiência, nos termos do artigo 76 da Lei no 9.099/95, para oferecimento de proposta de transação penal. Entretanto, entendo não ser o caso de aplicação da referida lei, pois a Lei de Regência no 11.343/2006 instituiu novo procedimento no artigo 28, inciso I, com a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato a rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, como vem acontecendo desde a edição da lei. O procedimento adotado pelo Ministerio Publico destoa dos objetivos de lei, de despenalizar a conduta do porte de substancia entorpecente para uso próprio. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido do Ministério Publico. I. Dê-se vista ao Ministério Publico. Argumenta o reclamante, de início, que, embora não seja cabível o instituto da Reclamação perante os Juizados Especiais, a hipótese deveria ser conhecida pela Turma Recursal, conforme excerto de jurisprudência de 2011 que colaciona aos autos. No mérito, aduz que a decisão a quo merece ser reformada, pois, “apesar de a nova Lei de Drogas afastar a possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade ao porte de drogas para consumo pessoal, tal conduta ainda não deixou de ser crime.” Defende, ainda, que não teria havido a descriminalização da conduta de portar substancia entorpecente para uso próprio, razão pela qual seria legítima a tentativa de realização de transação penal em audiência preliminar. Alega a ocorrência de erro de procedimento, haja vista que as penas cominadas no art. 28 da Lei de Drogas podem ser objetos da transação penal eventualmente ofertada nos termos da Lei no 9.099/95. Pede, ao final, i) que se firme a competência das Turmas Recursais para apreciação da presente reclamação; ii) que essa reclamação seja conhecida; e ii) que, no mérito, seja provida, a fim de que os autos retornem a origem para que seja designada audiência preliminar para proposta de transação penal ou se permitir ao Ministério Publico o oferecimento de denuncia. É o breve relato. Decido. No presente caso, a presente reclamação, interposta em 02.09.2020, não pode ser conhecida, porque esse recurso regimental não mais persiste. É que o Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, onde não mais existe a Reclamação outrora estatuída nos Artigos 13, II “a” e Art. 14 do revogado Regimento Interno, de sorte que não vinga o embasamento legal do presente expediente recursal, tampouco o precedente utilizado pelo reclamante, datado de 2011 (Acórdao 483437, 20100210017829DVJ, Relator: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/2/2011, publicado no DJE: 25/2/2011. Pag.: 245). Assim, se a decisão impugnada foi proferida recentemente e, portanto, muito após a entrada em vigor do novo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a reclamação pretendida não encontra respaldo legal para ser ajuizada. Poder-se-ia cogitar, por “fungibilidade”, do conhecimento da questão como mandamus (Art. 15-19 RITR). Entretanto, a ação mandamental possui pressupostos e natureza processual e procedimento distintos à reclamação (inexistente), não podendo, ainda, ser substituto recursal, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do Artigo 932 do CPC. Ademais, cediço que, no âmbito dos juizados especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, razão pela qual a matéria a respeito de eventual erro de procedimento deverá ser questionado, preliminarmente, em sede de recurso inominado. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados das Turmas Recursais deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Reclamação. 2. O Pleno do TJDFT, por meio da Resolução no 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, oportunidade em que deixou de contemplar a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, "a", e 14 do revogado Regimento Interno. 3. Desse modo, não mais subsiste qualquer embasamento normativo que autorize o ajuizamento de reclamações, no âmbito das Turmas Recursais, contra as decisões provenientes dos Juizados Especiais Cíveis. 4. (omissis) 10. Nesse contexto, de igual forma, não se mostra possível analisar a Reclamação como se mandado de segurança fosse. À toda evidência, não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos indispensáveis para admissão do mandamus, hipótese excepcional, dados os próprios contornos de sua regulação normativa. 11. Também não se trata de hipótese em que se deva ampliar o cabimento do recurso de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados, porquanto não há elasticidade que permita tal interpretação para o presente caso. 12. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. 13. Assim, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação interposta pelo ora agravante. 14. Sem custas e honorários advocatícios. 15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1062370, 07008926620178079000, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame da reclamação foi proferida a seguinte decisão: "O Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução no 11/16), em vigor desde 17/03/16, não contemplou a reclamação do rol dos recursos. O capítulo II daquele normativo trata dos "Recursos em espécie", que hoje são apenas: o recurso inominado, a apelação criminal, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração e o recurso extraordinário. Consoante o art. 31 daquele regimento, "o agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis". Portanto, diante da inexistência de previsão legal de cabimento de reclamação contra o ato ora questionado, e por este não se enquadrar nas situações descritas no artigo acima transcrito, não há mais como se admitir a reclamação, tampouco como processar o feito como agravo de instrumento, por impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ressalte-se que o Código de Processo Civil é de aplicação subsidiária à lei no 9.099/95, dada a especialidade deste normativo. Assim, inviável a ampliação das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas taxativamente no art. 1.015 do NCPC, para que ele se aplique ao caso dos autos. A corroborar o entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em situação como a dos autos, veja-se os seguintes acórdãos: 960.764, da Primeira Turma Recursal, Relator: Edilson Enedino, DJE 13/09/16; 942300, da Segunda Turma Recursal, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, DJE 24/05/16. Forte nessas razões, não conheço da reclamação interposta." 3. No Agravo Interno pretende a agravante a reforma da decisão monocrática, ao argumento de que aplicável o princípio da fungibilidade dos recursos. 4. Tal alegação não prospera, pois não é o caso de fungibilidade recursal. O art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete à Turma Recursal julgar agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (grifo nosso). O caso dos autos não contempla nenhuma das hipóteses acima, portanto, sem razão o agravante. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões ao Agravo Interno. (Acórdão 1053230, 07001426420178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com base em tais razões, e em virtude do princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo originário. Arquivem-se, após. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito